Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. FÍSTULA VESICOUTERINA OCASIONADA PELO PARTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ÊXITO NO RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A responsabilidade dos hospitais pelos defeitos na prestação dos serviços é regida pelo art. 14, caput, do CDC, de modo que sua configuração independe da existência de culpa, por caracterizar responsabilidade objetiva. Por outro lado, no tocante aos profissionais liberais, segundo prescreve o §4o do aludido normativo, a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, tratando-se, portanto, de responsabilidade subjetiva.
4. Uma vez demonstrado que os procedimentos adotados, relativos à cirurgia de cesariana da autora, foram adequados e exitosos, com resposta cirúrgica esperada, não há qualquer falha na prestação dos serviços de saúde pelo hospital ou erro médico na escolha ou realização da terapêutica, o que afasta, portanto, a responsabilidade civil dos réus.
5. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. Constatado que o percentual arbitrado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a reforma da sentença.
6. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.